Tribunal: TJES
Processo: 5012127-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012127-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIOMAR FEREGUETTI ROSA

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE MÉDICO UROLOGISTA NA REDE CREDENCIADA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. AUSÊNCIA DE VALOR EM ABERTO. PEDIDO QUE ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de pagamento do valor relativo aos honorários médicos particulares.

2. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral nos termos da decisão liminar inicialmente deferida, confirmada em sede recursal.

3. Agravada demonstrou que o procedimento cirúrgico foi realizado no mesmo dia do ajuizamento da ação, e que a alta hospitalar ocorreu no dia seguinte, antes da prolação da decisão liminar e respectiva intimação.

4. A imposição da obrigação de pagamento de caráter subsidiário e condicionada à não realização do procedimento conforme prescrição inicial, configurando-se enriquecimento sem causa a exigência de cumprimento da obrigação após a realização da cirurgia.

5. Decisão de primeiro grau que não viola a coisa julgada, pois o título judicial exequendo impôs a obrigação de pagar apenas na hipótese de não realização da cirurgia.

6. Recurso conhecido e desprovido por maioria de votos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Heloisa Carielo, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ediomar Ferreguetti Rosa nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor de SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda, em que o juízo entendeu por cumprida a obrigação que fora imposta ao acionado.

Em suas razões, em suma, aduz o recorrente que a condenação que fora imposta ao acionado foi alcançada pela coisa julgada e o acolhimento do pedido do executado pelo juízo afronta à segurança jurídica.

Sem pedido de efeito, foi intimado o recorrido que apresentou contrarrazões, alegando que a cirurgia foi comprovadamente autorizada e custeada pela operadora; que o recorrente não possui legitimidade para executar os honorários médicos, divergente do objeto da condenação, requerendo seja o recorrente condenado em litigância de má-fé.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de abril de 2024.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5012127-80.2023.8.08.0000

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão ora sob julgamento.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIOMAR FEREGUETTI ROSA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, no cumprimento de sentença originário, entendeu ser descabido o prosseguimento da execução na parte relativa aos “honorários médicos” supostamente devidos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, ora Agravada.

O eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, conheceu e deu provimento ao recurso, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença originário em atenção à coisa julgada material.

Após examinar os autos, peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir da conclusão esposada por S. Exª.

O Agravante ajuizou “ação de obrigação de fazer”, na data de
20/02/2013
, pretendendo fosse a Agravada compelida a autorizar/custear procedimento cirúrgico em razão da ausência de médico urologista na rede credenciada.

O Juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por decisão datada de
26/02/2013
, nos seguintes termos:

“Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a demandada autoriza, em 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico de que a autora necessita, bem como os materiais eventualmente necessários à sua realização através de profissional de sua rede credenciada ou, não havendo profissional credenciado habilitado, através do profissional indicado pelo autor às fls. 25, devendo, nesta hipótese, e de igual forma, efetuar o depósito no valor de R$ 8.249,00 na conta indicada na peça inicial, e autorizar as demais despesas para a imediata realização da cirurgia, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.”

Extrai-se do referido ato judicial a imposição, em caráter subsidiário, da obrigação de autorizar o procedimento no âmbito da própria rede credenciada, e, não sendo possível, da obrigação de pagar a quantia devida a médico particular.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral,
nos termos da decisão liminar inicialmente deferida
, o que restou confirmado em sede recursal.

A Agravada, no entanto, tanto na contestação como na impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrou que o procedimento cirúrgico ocorrera no mesmo dia
20/02/2013
(poucas horas depois do ajuizamento da demanda), sendo que o Agravante obteve alta hospitalar no dia
21/02/2013
(fls. 163/169), ao passo em que a decisão liminar fora proferida em
26/02/2013
e a respectiva intimação efetivada em
18/03/2013
(fls. 41v).

A decisão proferida pelo magistrado
a quo
, a meu sentir, não viola a coisa julgada, uma vez que o título judicial exequendo impôs a obrigação de pagar apenas na hipótese da cirurgia não ter sido realizada conforme prescrição inicial, sendo forçoso recordar que, no caso, o procedimento ocorrera antes mesmo da própria decisão liminar. Do contrário, penso eu, haveria enriquecimento sem causa, o que não se admite.

Portanto, rogando vênia ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargador
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012127-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIOMAR FERREGUETTI ROSA

AGRAVADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

MANIFESTAÇÃO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

MANIFESTAÇÃO

(Suspeição)

Eminentes Pares, pedi vista em Sessão pretérita e ao examinar os autos constatei (fl. 130 dos autos originários; página 21 do “vol 001 parte 04” do processo físico digitalizado) que já havia declarado suspeição para atuar neste feito.

Destarte, devolvo os autos para propiciar a continuação do julgamento com a participação de outro Desembargador.

EXMº. SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR: Acompanho o voto divergente exarado pela Desa. CARIELLO.

EXMº. SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ediomar Ferreguetti Rosa nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor de SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Isso porque decidiu o juízo, em suma, que a obrigação executada já estaria cumprida, não havendo que se falar mais em levantamento de honorários médicos pelo autor, vez que divergente o objeto da condenação, acrescentando que, caso tivesse discordado o exequente, deveria ter manejado o recurso pertinente, remanescendo apenas a apuração de saldo relativo aos honorários de sucumbência, majorados para o patamar de 15% sobre o valor da causa, em sede de apelo.

Em suas razões, aduz o recorrente que a condenação que fora imposta ao acionado transitou em julgado em abril de 2018, permitindo que fosse iniciada a fase executiva. Contudo, apesar de intimado, não houve voluntário cumprimento da obrigação, tampouco apresentou impugnação.

Passados vinte meses, o executado apresentou petição de dilação de prazo para pagamento, que foi deferido, mas transcorreu sem manifestação referente.

Sete meses depois, por meio de petição, apresentou ao juízo questionamentos acerca da ilegitimidade na propositura da execução dos honorários médicos, que entende pertencer ao profissional que realizou a cirurgia.

Muito bem.

verifica-se o ponto nodal do recurso, a questão relativa ao pagamento dos honorários médicos e a legitimidade para requerê-los.

Verifica-se que
i
n limine litis,
o juízo deferiu
1
a medida pleiteada na exordial delimitando, em suma, que a demandada autorizasse a realização do procedimento cirúrgico, com materiais necessários e profissional credenciado habilitado. Caso não tivesse, que fosse realizado [...] “
através do profissional indicado pelo auto
r
às fls. 25, devendo, nesta hipótese, e de igual forma, efetuar o
depósito
no
valor
de R$8.249,00,

na conta indicada na peça inicial
, e autorizar as demais
despesas
para a imediata realização da cirurgia, sob pena de multa diária de R$3.000,00
.”

A Sentença, de forma expressa, consolidou em definitivo a liminar e, por exame do apelo, restou decidido nesta Colenda Câmara, sob a relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kifer, ser
[...] “
descabido falar em ausência de relação jurídica com a Associação de Urologia do Espírito Santo, já que o direito tutelado é de titularidade da autora, sendo esta a beneficiária direta do provimento jurisdicional atacado, que no entanto pode atingir indiretamente a esfera jurídica de terceiros (como da Associação de Urologia), o que não implica em nulidade do comando ou em impossibilidade de condenação da ré”.
(TJES – APC n. 24130035710 – Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 29/11/2016).
É o cado dos autos.
[...] (sic).

Ora, ocorrido o trânsito em julgado e iniciado o cumprimento de sentença, não houve apresentação de impugnação, restando preclusa a matéria atinente à legitimidade para formular o requerimento dos honorários médicos.

Isso porque, embora as matérias de ordem pública, a rigor, não se sujeitem à preclusão, observa-se no caso em exame que o tema da legitimidade fora enfrentado por exame do apelo e consignada a conclusão no acórdão acima mencionado, sem que tenha havido manejo do recurso posterior.

Com isso, alcançada pela coisa julgada, a questão não deve mais ser debatida ou modificada, frise-se, ainda que matéria de ordem pública, eis que viola a segurança jurídica e a coisa julgada existentes nos autos. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. "
Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão
" ( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Verifico ainda, pela documentação acostada
pelas partes
(fl.
52/
63), que o especialista que realizou a cirurgia no demandante foi
o
que confeccionou o laudo médico, indicando ter realizado o procedimento em caráter
particular
,
apondo em seguida a sigla AUES
2
,

afastando eventuais dúvidas
quanto à
realização

d
a
cirurgia
pelo
médico
particular que acompanhou o demandante/paciente
e, por conseguinte,
a corroborar com
a obrigação no pagamento dos honorários médicos
referentes, na forma indicada inicialmente nos autos
.

Diante das premissas
destacadas
,
entendo que
a decisão combatida deve ser
modificada
, devendo o juízo prosseguir com o cumprimento de sentença para que seja totalmente cumprida a obrigação delimitada nos autos.

Pelo exposto,
conh
eço d
o recurso
e

dou
-lhe provimento
,
para modificar a decisão combatida e rejeitar o pedido
formulado pelo executado, dando-se o devido prosseguimento ao cumprimento de sentença
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
:
“
Defiro a antecipa
çã
o dos efeitos da tutela, determinando que a demandada
autorize
, em 48 (quarenta e oito) horas, o
procedimento
cirúrgico de que a autora necessita, bem como os
materiais
eventualmente necessários à sua realização através de profissional de sua rede credenciada ou, não havendo profissional credenciado habilitado, através do profissional indicado pelo auto
r
às fls. 25, devendo, nesta hipótese, e de igual forma, efetuar o
depósito
no
valor
de R$8.249,00,
na conta indicada na peça inicial
, e autorizar as demais
despesas
para a imediata realização da cirurgia, sob pena de multa diária de R$3.000,00.”

2
Associação de Urologia do Espírito Santo.